Tribunal: STF
Processo: HC 65907
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. INCABIVEL ASSISTENCIA DE ENTIDADE
ESTRANGEIRA PRIVADA EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS, OU SUA ADMISSAO,
A QUALQUER TÍTULO, AO LADO DA AUTORIDADE MINISTERIAL QUE ENCAMINHA
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. NÃO SE APLICA A HIPÓTESE O ART. 268, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO CABE O HABEAS CORPUS COMO MERO SUCEDANEO DA
VIA DE DEFESA ADMISSIVEL .  ESTANDO SUSPENSO O CURSO DO PROCEDIMENTO
DE EXTRADIÇÃO, PORQUE AINDA NÃO EFETIVADA A CUSTODIA DO
EXTRADITANDO, NÃO PROCEDERIA, DE  OUTRA PARTE, EXAMINAR, EM
HABEAS CORPUS, ANTECIPADAMENTE, FUNDAMENTOS DA DEFESA NA EXTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.